Tribunal: STF
Processo: RHC 265010
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Denis Rodrigues de Assis, em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso, nos autos do RHC 220.278/SP.



    O recorrente narra (eDOC 53) que “O presente Recurso Ordinário Constitucional é interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, por decisão colegiada, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos termos do art. 102, II, “a”, da CF e arts. 30 e 33 da Lei 8.038/90.” (p.1)



    Relata que a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo como fundamento a gravidade concreta da conduta, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a reincidência específica. (p.2)



    Manifesta haver impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, e posteriormente, RHC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém não logrou êxito. (p.2)



    Aduz haver violação de domicílio in casu, uma vez que o ingresso policial nas residências ocorreu sem apresentação de mandado judicial, e que o consentimento do recorrente com as buscas no seu endereço e no da sua genitora decorreu de flagrante coercitivo. (p.3)



    Sustenta inexistirem elementos objetivos que comprovem a traficância, mas apenas a mera suspeita em razão da denúncia anônima e da fuga no momento da abordagem. (p.5-6)



    Argumenta que a busca pessoal lastreada unicamente na denúncia anônima acarreta um vício estrutural e insanável no processo. (p.6-7)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da busca pessoal e determinar o desentranhamento das provas dela derivadas, a fim de que seja absolvido o recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Primariamente, verifico que não se trata de recurso interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme informações constantes do sítio eletrônico daquela Corte, não há qualquer decisão colegiada nos autos do RHC 220.278/SP.



     Na realidade, trata-se de recurso ordinário constitucional que impugna decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a seguir a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça ora impugnada:



    “Cinge-se a controvérsia à verificação da existência ou não das condições aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como quanto à validade das provas obtidas a partir do ingresso no imóvel do paciente.



    Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



     Outrossim, o consentimento do morador para ingresso em sua residência, para que seja considerado válido, deve provir de um contexto que lhe permita expressar sua decisão sem pressões exteriores, de forma consciente e informada.



    [...]



    Percebe-se, na hipótese, que a ação dos policiais se iniciou a partir da abordagem do veículo do paciente, cuja descrição era previamente conhecida dos agentes estatais, pois foram informados que o veículo era utilizado para transporte de entorpecentes.



      Na oportunidade, os policiais notaram que o paciente, antes da abordagem, tentou livrar-se um invólucro que estava em sua posse. Embora nada tenha sido encontrado na busca pessoal realizada, ao vasculharem a localidade, conseguiram encontrar o invólucro lançado, constatando tratar-se de cocaína embalada para venda.



      Indagado acerca de onde obtivera a droga, o paciente teria informado o endereço de sua genitora para onde rumaram os policiais e, tendo-lhes sido franqueada a entrada pelo próprio acusado, procederam à busca na qual apreenderam outras porções de cocaína e dois tijolos de maconha.



      Novamente inquirido, o paciente teria relatado possuir mais 300 pinos de cocaína em sua residência, fornecendo o endereço aos agentes estatais que para lá se dirigiram e obtiveram as demais provas.



      Como se percebe, não há que se falar em ilegalidade, na medida em que houve prévia autorização a amparar o ingresso dos milicianos na casa da genitora do paciente.



     De toda forma, importa relembrar que, como se sabe, o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar.



    [...]



    Assinalo, ainda, a posição pacífica desta Corte no sentido de que o recebimento de denúncias anônimas pode servir de base a amparar a instauração de diligências investigativas que levem à descoberta de indícios ou provas de cometimento de infrações penais, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Outrossim, válido frisar que não há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia diante de prova em sentido contrário.



    [...]



    Dos trechos em destaque é possível observar que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal impetrado apontaram todos os elementos aptos a justificarem a manutenção da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta do delito, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além do paciente ser pessoa já condenada pelo mesmo crime , o que demonstra propensão para a reiteração delitiva, tudo a revelar a adequação e proporcionalidade da medida como forma de garantia da ordem pública, atendidos, ainda, os demais requisitos objetivos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.



    A decisão, devidamente fundamentada, deve ser mantida, eis que alinhada à jurisprudência deste Tribunal Superior.” (eDOC 48, p. 1-6) 



    Da leitura do ato impugnado, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra possibilidade de concessão da ordem.



    A propósito, observe o trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 



    “O indiciado foi flagrado pelos policiais trazendo consigo e mantendo em depósito estupefacientes de alto poder vulnerante à saúde, parte dos quais estava inclusive individualmente embalada e preparada para a venda, sendo adequada, prima facie, a tipificação da conduta no artigo 33 da Lei de Drogas. O delito em tese praticado é consideravelmente grave, vez que equiparado a hediondo. A gravidade concreta dos fatos exsurge da elevada quantidade de drogas apreendida em poder do investigado, bem como de sua natureza deletéria, de elevado poder vulnerante à saúde (cocaína). Além disso, o indiciado é reincidente específico, o que demonstra destemor e contumácia na prática de ilícitos, evidenciando que as medidas cautelares diversas do cárcere não serão suficientes para impedir a reiteração delitiva, sendo a decretação da segregação cautelar a única medida apta a garantir a ordem pública.”



     Quanto ao momento da diligência, transcrevo o trecho a seguir:



     



    “Policiais militares efetuavam patrulhamento ostensivo no bairro Ribeirão Grande, neste Município, quando avistaram o veículo da marca Citroen, modelo C3, de cor cinza, placas NYW3F99, conduzido pelo denunciado, sobre o qual possuíam informação de estar sendo utilizado para o transporte de drogas. Por tal razão, resolveram abordá-lo.



     Ao se aproximarem do veículo, os policiais puderam notar que algo foi jogado para fora do automóvel. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com DENIS.



      Ao vistoriarem o local, os agentes conseguiram encontrar o objeto lançado do veículo, o qual constataram se tratar de uma sacola contendo cocaína.



      Questionado quanto ao local onde havia pegado aquela droga, DENIS afirmou que ela estaria na casa da genitora, localizada na Estrada Municipal do Nogueira, 100, neste município, razão pela qual os policiais rumaram para lá.” (eDOC 4, p.1-2)



    Logo, não merece prosperar a tese defensiva de que a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima, pois o comportamento do recorrente, que teria arremessado um objeto do veículo ao perceber a aproximação das autoridades, configura elemento indicativo de fundada suspeita, apto a justificar a intervenção policial



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da medida de busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.406-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024)”



    Por fim, quanto a tese defensiva de que não é possível constatar a presença de elementos objetivos que corroborem a mercância ou dolo de tráfico, colho da denúncia os seguintes excertos, para melhor elucidação:



    “No local, franqueada a entrada pelo denunciado, mais precisamente em um quarto pequeno, os policiais encontraram outras porções de cocaína, além de dois tijolos de maconha.



      Ali, também, foram localizados diversos insumos e matéria-prima para a preparação de mais entorpecentes (cerca de 43.398,75 gramas de pó branco, cuja perícia preliminar apontou resultado “inconclusivo”, 32.000 eppendorfs vazios e uma balança de precisão).



     Perguntado onde residia, DENIS contou que era morador do bairro Bem-Viver/Araretama, indicando o endereço exato. Na oportunidade, o denunciado também afirmou aos policiais que no local guardava mais 300 pinos de cocaína.



     Os policiais, então, rumaram para a residência de DENIS. Ao vistoriarem o imóvel, os agentes encontraram mais 1.111 tubos eppendorfs (“pinos”) de cocaína, devidamente embalados e prontos para a venda.” (eDOC 4, p. 2) 



    Diante desse contexto probatório, observa-se que o recorrente mantinha expressivo e organizado estoque de entorpecentes tanto na residência de sua genitora quanto em seu próprio domicílio. A diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento dos materiais apreendidos, somadas à estrutura montada para o fracionamento e a distribuição das substâncias, revelam a inequívoca destinação mercantil dos entorpecentes e evidenciam que o recorrente se dedicava de modo habitual à traficância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente